Tribunal: TJSP
Processo: 2279039-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2279039-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MT
EMPILHAR LTDA, é embargado CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIROS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279039-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – 21a Vara Cível
Embgte. : MT Empilhar Ltda.
Embgdo. : Carmona Maya Martins e Medeiros Sociedade de Advogados
VOTO No 46.451
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EMPREITADA.
DECLARATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não
se destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 652/657 que, por votação unânime, deu parcial provimento
ao recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório
ao se atribuir o efeito “ex nunc” aos efeitos da concessão da gratuidade, porque a
embargante requereu tal benefício por não possuir condições de suportar o ônus
da sucumbência. Afirma que a pandemia mundial derrubou por terra os poucos
rendimentos que ainda possuía. Aduz que os balanços juntados aos autos datam
de janeiro de 2019 e a condenação ao pagamento da sucumbência se deu em
março de 2019, quando a embargante já apresentava prejuízos superiores a 2
milhões de Reais, balanço negativo e devedora de cheque especial junto à Caixa
Econômica Federal. Prequestiona a matéria para fins de interposição de
eventuais recursos junto às Instâncias Superiores, requerendo manifestação
expressa acerca da aplicação do artigo 98, do CPC.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279039-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Constou expressamente do v. acórdão embargado
que:
“Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil, com
claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Assim, apesar de a pessoa jurídica poder ser beneficiária da justiça
gratuita, deve ela fazer prova cabal de que não tem condições de
custear os encargos do processo.
E, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravada
trouxe balancete, extratos negativos (fls. 642), lista de débitos junto
à Receita Federal (fls. 643/645) e, assim, era mesmo o caso de se
conceder os benefícios da justiça gratuita à agravada.
Entretanto, os efeitos desta decisão têm apenas efeitos ex nunc,
não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu
deferimento.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO APELO ESPECIAL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCOMITANTE COM A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
PREPARO.
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO. ART. 511 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
187 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A presente lide não
guarda similitude fática com o AgRg nos EAREsp 86.915/SP, de
minha Relatoria, visto que, no caso em apreço, não houve o
prévio deferimento pelas instâncias de origem do pedido de
gratuidade judiciária. 2. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a concessão da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279039-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
gratuita não tem efeito retroativo, de modo que a sua
concessão posterior à interposição do recurso não tem o
condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo
preparo, que deverá ser comprovado de acordo com a regra
prevista no artigo 511 do Código de Processo Civil. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
618.176/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/05/2015, DJe 26/05/2015) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão
da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer
momento processual. Como os efeitos da concessão são ex
nunc, o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 2. O
princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC,
não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo
o
magistrado,
portanto,
exercer
as
demais
atividades
posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido
na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido.” REsp
No 904.289
MS, rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
03/05/2011).
"Os efeitos da declaração da assistência judiciária não podem
retroagir para alcançar atos anteriores". (REsp. no 382.224-0/RS,
rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 28.5.2002, 5a Turma,
unânime, in "Boletim do STJ", no 10, 2a quinzena - junho 2002, p.
48).
“PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. A concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Negado
provimento ao agravo.” (AgRg no AREsp 48841/PR; Ministra
NANCY ANDRIGHI; Terceira Turma; j. em 18/10/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão
da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer
momento processual. Como os efeitos da concessão são ex
nunc, o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.” (REsp
904289/MS; Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Quarta Turma; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279039-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
em 03/05/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
460
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
DECISÃO
EXTRA-PETITA.
NÃO-
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão ora
agravada, encontra-se estritamente dentro dos limites em que a
lide lhe fora colocada à apreciação, não ensejando a alegada
extrapolação do julgado. 2. Os efeitos do benefícios da justiça
gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir
para alcançar atos processuais anteriormente convalidados,
mormente se o pedido da concessão do benefício tiver o
propósito de impedir a execução dos honorários advocatícios
que foram anteriormente fixados no processo de conhecimento,
no qual a parte litigou sem o benefício da Justiça Gratuita. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 839168/PA;
Ministra LAURITA VAZ; Quinta Turma; j. em 19/09/2006).
Assim, é medida de rigor o prosseguimento da execução que visa o
recebimento de honorários sucumbenciais.” (Fls. 655/657)
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279039-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279039-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica